Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-65.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024856-65.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MOACYR BATTAGLINI - CPF: 617.595.549-87 (EMBARGANTE), MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - CPF: 008.316.021-39 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ DE LIMA ROSA - CPF: 043.775.271-26 (ADVOGADO), MARCEL RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 010.569.741-92 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS - CPF: 369.660.371-68 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TERMOS DE EMBARGO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE LESIVA AO MEIO AMBIENTE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade, mas em sede de remessa necessária retificou a sentença para denegar a segurança pleiteada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelos impetrantes são suficientes para demonstrar
a regularização ambiental dos imóveis e afastar os efeitos dos Termos de Embargo lavrados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

III. Razões de decidir

3.
Os documentos apresentados pelos impetrantes, como laudos técnicos, autorizações ambientais e Cadastros Ambientais Rurais (CAR), são manifestamente unilaterais e não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

4.
A análise da documentação demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

5.
A coercibilidade inerente ao poder de polícia administrativo legitima a imposição de medidas necessárias à proteção do interesse público ambiental, especialmente quando demonstrada atividade potencialmente danosa à natureza.

6.
A alegação de violação ao princípio da isonomia com base em processo paradigma não procede,
pois
cada caso possui suas especificidades, com elementos probatórios próprios que os diferenciam substancialmente.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"Em matéria ambiental, laudos unilaterais e autorizações apresentados pelo impetrante não são suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos atos de embargo administrativo, especialmente quando sua análise demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança".

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §
3
º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ARESP n.º 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por
Paulo Humberto Alves de Freitas
e
Moacyr
Battaglini
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No entanto,
em sede de
remessa necessária, a sentença foi retificada para denegar a segurança.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que
os documentos apresentados demonstram a regularização ambiental dos imóveis, destacando laudos técnicos, autorizações concedidas pela SEMA/MT e Cadastros Ambientais Rurais (CAR).

Argumentam que os embargos foram lavrados de forma viciada, sem identificar a particularidade de cada conduta descrita, e que há precedente interno favorável em caso análogo.

Requerem, ao final, o provimento do agravo interno para: a) concessão da segurança pleiteada; b) suspensão dos Termos de Embargo; c) determinação à SEMA para análise dos processos administrativos; e d) uniformização do tratamento jurídico com base em decisão paradigma.

Sem
contrarrazões
(Id.
277976884
).

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §

2º, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de agravo interno interposto por
Paulo Humberto Alves de Freitas
e
Moacyr
Battaglini
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em razão da violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No entanto,
em sede de
remessa necessária, a sentença foi retificada para denegar a segurança.

Pois bem.

No caso em análise,
verifica-se que a
s razões recursais não se desincumbiram de desconstituir os argumentos centrais do
decisum
agravado
, especialmente quanto à necessidade de análise técnica dos documentos apresentados e à presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Os laudos unilaterais e autorizações apresentados pelos impetrantes, conquanto numerosos, não são suficientes para afastar os efeitos dos Termos de Embargo, porquanto demandariam dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

A coercibilidade inerente ao poder de polícia administrativo não representa um salvo-conduto para restrições desproporcionais, mas legitima a imposição de medidas necessárias à proteção do interesse público ambiental.

Tratando-se de questões ambientais, o direito constitucionalmente protegido cede quando reste demonstrada atividade potencialmente danosa à natureza, como no presente caso.

Não há, portanto, direito líquido e certo a ser amparado, em razão da estrita legalidade dos atos impugnados.

Por outro lado, a
alegação de erro material na identificação dos processos administrativos merece uma análise detalhada e cuidadosa.

Isso porque o
s impetrantes sustentam que há uma confusão na identificação dos processos administrativos, argumentando que a decisão se baseia em documento estranho à parte, especificamente o Termo nº 22033271 / Processo Administrativo nº 00966/2022, que estaria vinculado à empresa
Nutrilife
, e não aos impetrantes.

Referida
“
confusão
”
se deu a partir da juntada d
a cópia e extratos de andamentos de
diversos processos administrativos, bem como do próprio requerimento formulado pela parte impetrante em sua peça inicial, onde requereu
expressamente

“
a) A concessão in limine da segurança, inaudita altera
pars
, determinando a suspensão dos embargos 1.
nº 22033271

– processo administrativo nº 00966/2022
(...)
.
”

[Id. 245707176 – Pág. 50].

Contudo, da análise minuciosa dos autos, verifica-se
que em momento posterior,

restaram identificados pelos impetrantes
os processos administrativos objetos da impugnação, quais sejam:

(i)

Termo de Embargo nº 22034204 (Processo Administrativo nº 7.773/2022)
; e
(
i
i
)

Termo de Embargo nº
21204567
(Processo Administrativo nº
13.120
/2022)
.

Todavia, ainda que identificada a
“confusão”
apontada pelos agravantes,
tal circunstância não te
m
o condão de modificar a conclusão da decisão agravada
, uma vez que
os documentos juntados pelos impetrantes -
laudos técnicos, autorizações ambientais e Cadastros Ambientais Rurais (CAR)
- são manifestamente unilaterais e não afastam a presunção de legitimidade dos atos administrativos
.

A análise desses documentos
, conforme já exposto,
demandaria dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança, independentemente de qual processo administrativo esteja sob análise
, situação que ensejou a denegação da segurança na hipótese.

Por fim, no que diz respeito à
alegação de violação ao princípio da isonomia, fundamentada na existência de outro processo (MS nº 1066994-47.2024.8.11.0041) com suposta decisão favorável
, tenho que a
similitude alegada pelos impetrantes é meramente superficial
, desacompanhada de
análise jurídica mais aprofundada.

Em consulta processual junto ao Sistema
PJe
, infere-se que o
processo paradigma mencionado (MS nº 1066994-47.2024.8.11.0041) encontra-se em fase processual completamente distinta do presente
mandamus
, eis que pendente de análise deste e. Tribunal de Justiça.

A mera existência de uma decisão liminar ou de primeira instância não configura um precedente vinculante ou uma situação consolidada juridicamente.

Importa ressaltar que a pendência de recurso no processo paradigma
evidencia
justamente a inexistência de uma situação jurídica consolidada.

Além disso, o princípio da isonomia não pode ser invocado para desconsiderar as particularidades de cada caso concreto. Cada processo administrativo ambiental possui suas especificidades, com elementos probatórios próprios que o diferenciam substancialmente de outros.

No caso específico, o presente mandado de segurança já foi objeto de análise recursal, tendo sido a sentença inicial reformada em sede de remessa necessária. Essa modificação decorre do regular exercício da jurisdição, e não representa qualquer violação ao princípio isonômico.

No caso concreto, a análise detida dos documentos e da situação fática demonstrou a ausência de direito líquido e certo, sendo irrelevante eventual decisão diversa em outro processo que ainda não transitou em julgado.

Sendo assim, concluo que o agravo interno interposto não merece prosperar.

Ressalte-se, por fim, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025